Tribunal: TJSP
Processo: 1008932-54.2022.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS DOS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DAS MÉDIAS DE MERCADO INFORMADAS PELO BACEN – ONEROSIDADE EXCESSIVA A ENSEJAR REDUÇÃO - RESP No 1.061.530-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.